Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708589-84.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO ADRIANO ALVES DA SILVA, ROGERIO ALVES DA SILVA, FERNANDA IARA ALVES DA SILVA APELADO: 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme se extrai dos autos, a parte Agravante requereu a desistência do recurso (ID 66814826). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator